Tribunal: TJDFT
Processo: 0702291-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702291-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. S. F. A. REPRESENTANTE LEGAL: MIRIAM SASAKI FRANCA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por G.S.F.A., representado por sua genitora MIRIAM SASAKI FRANCA, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0700244-44.2022.8.07.0001, movida contra a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, formulado pelo menor, para autorização/custeio dos tratamentos pelos métodos Cuevas Medek Exercise – CME e integração sensorial Ayres (ID 112360123): “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por G.S.F.A., representado por sua genitora, em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. O Autor, nascido em 29/01/2021, narra que é portador de Síndrome de Down (trissomia 21) e apresenta atraso global em seu desenvolvimento, hipotonia moderada e frouxidão ligamentar. Aduz que o médico prescreveu fisioterapia no método CUEVAS MEDEK EXERCISE – CME, terapia ocupacional de integração sensorial no método AYRES, musicoterapia, equoterapia e psicopedagogia. Afirma que o protocolo CME Medek foi criado e desenvolvido para provocar o aparecimento de respostas motoras automáticas em crianças sem a cooperação do paciente, enquanto o método integração sensorial em AYRES é bastante específico e requer credenciamento de profissionais especializados na Teoria e na Prática da Integração Sensorial de Jean Ayres, criadora desse método. Aduz que nenhuma das clínicas indicadas pela operadora Ré têm profissionais especializados para o tratamento. Requer a concessão de tutela de urgência para a requerida viabilizar a realização de tratamento no método CUEVAS MEDEK EXERCISE - CME e integração sensorial no método AYRES a ser realizado com profissional especialista em síndrome de Down, sempre que prescrito por médico, por meio de clínica credenciada indicada pela operadora do plano de saúde ou pelo reembolso integral, sob pena de imposição de multa diária. É o relatório do necessário. Decido. Defiro prioridade na tramitação do feito, com fundamento no artigo 1.048, inciso I do CPC. Anote-se. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. O Autor pretende que a Ré seja compelida a fornecer tratamento no método CUEVAS MEDEK EXERCISE - CME e integração sensorial no método AYRES, a ser realizado com profissional especialista em síndrome de Down. Observa-se que a Ré encaminhou lista de clínicas conveniadas para realização das terapias, demonstrando que possui cobertura e não está negando o tratamento. Ressalte-se que, quando se trata de terapia ocupacional e de fisioterapia, a falta de especialização específica para o tratamento de Síndrome de Down não impede que os profissionais da área realizem os tratamentos, pois a formação em uma destas profissões já os habilita para realizar os atendimentos e tratamentos necessários. Por certo que qualquer tratamento é mais bem aproveitado quando realizado por profissionais especializados. Todavia, os planos de saúde são obrigados a oferecer profissionais habilitados e capacitados para o atendimento, conforme exige a regulamentação de cada profissão, como médico, psicólogos, terapeutas e fisioterapeutas. Os planos não são obrigados a fornecer profissionais especializados em todos os vastos campos da medicina e psicologia, por exemplo. Portanto, a Ré indicou e possui clínicas que realizam o tratamento com equipes multidisciplinares da moléstia do Autor. Cumpre destacar que as clínicas de tratamento na área da saúde, para poderem ser credenciadas junto aos planos de saúde, são previamente cadastradas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, nos termos do art. 2o da Resolução Normativa no 71/2004, do Ministério da Saúde e Agência Nacional de Saúde Suplementar, in verbis: Art. 2o - Os instrumentos jurídicos de que trata esta Resolução Normativa devem estabelecer com clareza e precisão as condições para a sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, aplicando-se-lhes os princípios da teoria geral dos contratos, no que couber. Parágrafo único - São cláusulas obrigatórias em todo instrumento jurídico as que estabeleçam: I - qualificação específica: a) registro da operadora na ANS; e b) registro do profissional de saúde ou da pessoa jurídica no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, instituído pela Portaria SAS no 376, de 3 de outubro de 2000, e pela Portaria SAS no 511, de 29 de dezembro de 2000; II - objeto e natureza do ajuste com a descrição de todos os serviços contratados, contendo: a) definição detalhada do objeto; b) especialidade(s) e/ou serviço(s) contratado(s); c) procedimento para o qual o profissional de saúde ou pessoa jurídica são indicados, quando a prestação do serviço não for integral; e, d) regime de atendimento oferecido pelo profissional de saúde ou pessoa jurídica - hospitalar, ambulatorial e urgência; Para o cadastramento no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde elas devem atender aos requisitos exigidos pelo Ministério da Saúde, que faz o controle e avaliação para poderem exercer suas atividades nas áreas indicadas (Portaria 511/2000 MS). Estando devidamente cadastradas, o Plano de Saúde não é obrigado a exigir comprovantes de especialização dos profissionais e clínicas habilitados. Assim, não comprovada a probabilidade do direito do autor, INDEFIRO a tutela de urgência. Emende o Autor a petição inicial: a) indicando seus dados para comunicação eletrônica por aplicativos de mensagens, redes sociais e correspondência eletrônica (e-mail, Whatsapp, dentre outros), de modo a possibilitar o recebimento de notificações e intimações, nos termos do artigo 9° da Resolução n° 354, de 19 de novembro de 2020, do CNJ. Prazo: 15 dias úteis, sob pena de indeferimento da petição inicial. Sem prejuízo, fica o Ministério Público intimado da presente Decisão, uma vez que há interesse de menor. Fica o Requerente intimado.” Em seu recurso, o agravante pede a tutela antecipada recursal para determinar o deferimento liminar da tutela de urgência, inaudita altera parte, no sentido de a requerida viabilizar a realização de tratamento no método Cuevas Medek Exercise - CME e integração sensorial no método AYRES a ser realizado com profissional especialista em síndrome de Down, sempre que prescrito por médico, por meio de clínica credenciada indicada pela operadora do plano de saúde ou pelo reembolso integral, sob pena de imposição de multa diária a ser estabelecido por este Tribunal. Narra que nenhuma das três clínicas indicadas pela agravada atendia aos pedidos médicos. Por essa razão, foi ajuizada petição em primeiro grau, requerendo tutela de urgência para que o plano de saúde indicasse clínica credenciada que atendesse à indicação médica ou, alternativamente, procedesse com o reembolso integral do tratamento. Afirma que se não houver na rede de médicos credenciados do plano de saúde um médico apto a atender a necessidade do paciente e este tiver que se socorrer de profissionais não credenciados, o plano de saúde terá que reembolsar integralmente o valor gasto pelo consumidor. No presente caso, por duas vezes a clínica indicou prestadores genéricos, que não atendem ao que foi solicitado pelo médico. Afirma que o método fisioterápico que tem a capacidade de melhorar a qualidade de vida do deficiente, no que toca ao desenvolvimento motor e sensorial, bem como das capacidades físicas em geral. Argumenta que o método integração sensorial em AYRES é bastante específico e requer credenciamento de profissionais especializados na Teoria e na Prática da Integração Sensorial de Jean Ayres, criadora desse método e que, a musicoterapia tem o objetivo de ampliar o desenvolvimento global da criança, conforme relatório individual juntado aos autos. É o relatório. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Não há plausibilidade jurídica na tese do agravante suficiente para a concessão do pedido liminar. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer combinada com pedido de tutela de urgência, em que o agravante, nascido em 29/1/2021, pretende que a agravada autorize e custeie os tratamentos pelo método Cuevas Medek Exercises – CME e integração sensorial no método AYRES a ser realizado com profissional especialista em síndrome de Down. Narra que a criança foi diagnosticado com Síndrome de Down (trissomia 21) e apresenta atraso global em seu desenvolvimento, hipotonia moderada e frouxidão ligamentar. O relatório médico elaborado pela pediatra Fábia Oliveira de Queiroga, CRM 8921, relata o seguinte (ID 112311457): “Solicito de forma urgente e continuada: Fisioterapia motora, 2 sessões por semana. Tempo do tratamento: Sem previsão. Indicação: Paciente lactante com Síndrome de Down (CID: Q90.9), extrema necessidade de manter de forma continuada fisioterapia motora para melhora de seu desenvolvimento motor, aquisição de marcos motores e fortalecimento articular. A fisioterapia deve ser realizada por profissional com capacitação para trabalhar com a Síndrome de Down, devido as particularidades desta condição. O profissional deve ser apto a trabalhar com os diversos métodos que devem ser empregados nos momentos indicados de acordo com a exigência da fase de desenvolvimento da criança, sendo eles, Método Cuevas Medeck, Conceito Bobath, Método Kabat, Kinesio tape, Dynamic tape, Integração sensorial e Eletroestimulação. O número de sessões por semana e o método a ser utilizado pode ser alterado de acordo com a evolução e necessidade da criança”. Conforme o relatório médico nota-se que não há destaque para a necessidade de urgência ou emergência na realização da terapêutica pleiteada – seja para evitar prejuízo irreparável à saúde do agravante ou para preservá-lo de iminente dano ao seu desenvolvimento – o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. As terapias alternativas ou complementares, como a equoterapia (terapia com apoio de cavalo), independente da narrativa da parte, não têm indicação para tratamento de urgência ou de emergência em sentido estritamente médico, em que a vida ou a saúde correm risco iminente de perecimento. Dos autos da origem é possível extrair que a requerida chegou a enviar uma lista de clínicas conveniadas, referente às terapias solicitadas, e demonstrou possuir cobertura, não tendo se negado a prestar o tratamento. Como bem pontuado pela decisão combatida, nos casos de terapia ocupacional e fisioterapia, ainda que não exista especialização específica para tratar a síndrome de down, inexiste impedimento para que profissionais da área realizem os tratamentos, tendo em vista que quando a pessoa se forma em uma dessas profissões, ela está habilitada a realizar os atendimentos e tratamentos necessários. Ocorre que não há obrigatoriedade para que os planos de saúde ofereçam profissionais habilitados e capacitados em todos os campos de atendimento. Desse modo, a demandada acabou por indicar clínicas que realizam o tratamento almejado com equipes multidisciplinares. Quando essas clínicas estão devidamente cadastradas, de acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, não há por que o plano de saúde exigir comprovantes de especialização de profissionais e clínicas que estejam habilitados. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 01 de fevereiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator